Tribunal: TJSP
Processo: 0020971-42.2013.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Eros Piceli
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Ação de indenização – acidente de veículo – sobrestamento do feito em razão do ajuizamento de revisão criminal – pedido não acolhido – prescrição – não ocorrência – art. 200 do Código Civil – ausência de sentença definitiva no juízo criminal quando do ajuizamento desta ação – incidência de juros moratórios que independem de pedido – súmula 254 do Superior Tribunal de Justiça – juros compostos que

Ementa:
Ação de indenização – acidente de veículo – sobrestamento do feito em razão do ajuizamento de revisão criminal – pedido não acolhido – prescrição – não ocorrência – art. 200 do Código Civil – ausência de sentença definitiva no juízo criminal quando do ajuizamento desta ação – incidência de juros moratórios que independem de pedido – súmula 254 do Superior Tribunal de Justiça – juros compostos que ficam mantidos por ausência de fundamento, pelo mérito, para que fossem alterados – morte do filho dos autores e lesões corporais graves – danos morais caracterizados – conclusão incontroversa de que o réu saiu de sua mão de direção atingindo o veículo dos autores que vinha em sentido contrário – ausência de prova de excludente de responsabilidade por culpa de terceiro não identificado – ônus que competia ao réu – arbitramento da indenização por danos morais em valor maior do que o pleiteado – redução cabível nos limites do pedido inicial – indenização por lucros cessantes de acordo com a exordial – valor mantido – danos estéticos não comprovados – perícia técnica – prova preclusa – abatimento do seguro obrigatório não cabível por falta de prova do recebimento pelos segurados – apelação dos autores não provida – apelação do réu provida em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
1
Apelação Cível no 0020971-42.2013.8.26.0554 - 33a Câm. – Direito Privado - TJ
Registro: 2020.0000106214
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0020971-42.2013.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante/apelado
MARIO FERRARI FILHO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados/apelantes MARCIO
RODRIGO PETRIZZO (JUSTIÇA GRATUITA) e CAROLINE DANIELE SALUTE
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento à apelação dos autores e
deram em parte à do réu. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EROS
PICELI (Presidente), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
EROS PICELI
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
2
Apelação Cível no 0020971-42.2013.8.26.0554 - 33a Câm. – Direito Privado - TJ
Apelação Cível no 0020971-42.2013.8.26.0554
Comarca: Santo André - Foro de Santo André - 2a Vara Cível
Apelante/Apelado: Mario Ferrari Filho
Apdos/Aptes: Marcio Rodrigo Petrizzo e Caroline Daniele Salute
Ação de indenização – acidente de veículo – sobrestamento do
feito em razão do ajuizamento de revisão criminal – pedido não
acolhido – prescrição – não ocorrência – art. 200 do Código Civil –
ausência de sentença definitiva no juízo criminal quando do
ajuizamento desta ação – incidência de juros moratórios que
independem de pedido – súmula 254 do Superior Tribunal de
Justiça – juros compostos que ficam mantidos por ausência de
fundamento, pelo mérito, para que fossem alterados – morte do
filho dos autores e lesões corporais graves – danos morais
caracterizados – conclusão incontroversa de que o réu saiu de sua
mão de direção atingindo o veículo dos autores que vinha em
sentido contrário – ausência de prova de excludente de
responsabilidade por culpa de terceiro não identificado – ônus que
competia ao réu – arbitramento da indenização por danos morais
em valor maior do que o pleiteado – redução cabível nos limites do
pedido inicial – indenização por lucros cessantes de acordo com a
exordial – valor mantido – danos estéticos não comprovados –
perícia técnica – prova preclusa – abatimento do seguro
obrigatório não cabível por falta de prova do recebimento pelos
segurados – apelação dos autores não provida – apelação do réu
provida em parte.
Voto no 45.317
Vistos.
Ação de indenização decorrente de acidente de veículo
julgada procedente em parte pelo M. Juiz Luís Fernando Cardinale
Opdebeeck, para condenar o réu a pagar ao autor a quantia de R$
1.000,00 por mês, a título de lucros cessantes, pelo período em que este

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
3
Apelação Cível no 0020971-42.2013.8.26.0554 - 33a Câm. – Direito Privado - TJ
ficou internado, com atualização e juros compostos de 1% ao mês desde
o vencimento de cada parcela, além de indenização por danos morais no
valor de R$ 300.000,00, divididos entre os autores pela morte do filho,
mais R$ 100.000,00 em favor do autor e R$ 50.000,00 em favor da
autora, em razão das lesões e respectivas sequelas, corrigidos desde o
arbitramento e com juros compostos de 1% ao mês a partir do evento
danoso. Por fim, o réu deverá arcar com pensão mensal em razão do
falecimento do filho dos autores, correspondente a um terço do salário
mínimo, desde a data em que o menor completaria 14 anos de idade até
a data em que ele faria 25 anos de idade.
Isentado o réu do pagamento das custas e despesas
processuais por ser beneficiário da justiça gratuita, foi condenado ao
pagamento de honorários advocatícios de 10% do valor da causa, cuja
execução fica suspensa enquanto ele mantiver sua condição de pessoa
necessitada.
As partes apelam, com pedido de reforma da sentença. O
réu alega prescrição da ação, nos termos do art. 206, § 3o, V, do Código
Civil, considerando a emenda da inicial após decorrido o prazo
prescricional.
Diz ainda que soube do pedido de aditamento relacionado
aos juros compostos somente com a publicação da sentença. Antes
disso, não houve despacho sobre a questão.
Caso não acolhido o pedido de prescrição da ação, cabe
ao menos o reconhecimento da prescrição do pedido de juros compostos
ou o reconhecimento de que houve ofensa ao art. 492 do Código de
Processo Civil, diante da decisão que os considerou devidos.
Não há provas de que foi o culpado pelo evento danoso,
tendo em vista que a testemunha Cristiane afirmou que não viu o
acidente e a testemunha Juliana afirmou que não viu a colisão, o que
permite concluir que não foi vista a presença de outro carro que lhe deu
uma fechada na ultrapassagem, quando então foi deslocado do seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
4
Apelação Cível no 0020971-42.2013.8.26.0554 - 33a Câm. – Direito Privado - TJ
curso, evadindo-se aquele veículo após causar o acidente.
De outra parte, se o fundamento de culpa por embriaguez
apresentado na inicial não foi acolhido na sentença, ocorreu a
modificação do fundamento da ação.
Ainda que lhe seja atribuída a responsabilidade pelo
acidente, a sentença não poderia ter presumido que seu grau de culpa
tenha sido máximo. Não há elementos para que as indenizações tenham
sido fixadas em grau máximo em razão de sua culpa, sobretudo porque
não ficou afastada a hipótese de que foi vítima de ato de terceiro que se
evadiu do local.
Diante da possibilidade de condenação tão severa, era
necessária a oitiva das partes, principalmente o depoimento pessoal dos
autores, cujo pedido não foi apreciado.
A situação econômica das partes e seu histórico de
motorista prudente devem ser levados em consideração para fixação da
indenização por danos morais, atendido o critério da proporcionalidade e
conforme entendimento do STJ. Pede a redução dos valores arbitrados.
A condenação é ultra petita, na medida em que fixou
indenização por lucros cessantes com fundamento diverso daquele que
embasou o pedido inicial.
Quanto à indenização por danos morais em razão da
morte do filho dos autores, estes pleitearam a quantia de 100 salários
mínimos para cada um, que na época do ajuizamento da ação
correspondia ao total de R$ 135.600,00, ou seja, aquém do valor de R$
300.000,00 arbitrado na sentença. Mesmo considerando o salário mínimo
de 2018, o total chegaria a R$ 190.800,00. Há ofensa ao art. 492 do
Código de Processo Civil.
Também excedeu a condenação no valor arbitrado em R$
100.000,00 devidos ao autor em razão das lesões corporais e sequelas, o
qual pediu o valor equivalente de 100 salários mínimos, que correspondia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
5
Apelação Cível no 0020971-42.2013.8.26.0554 - 33a Câm. – Direito Privado - TJ
a R$ 67.800,00, sendo de R$ 95.400,00 em 2018.
Por fim, pede que seja descontado da condenação o valor
que cabe aos autores a título de seguro obrigatório DPVAT, que deve ser
pleiteado por estes diretamente junto à seguradora.
Os autores alegam que há farta documentação médica
nos autos para provar os danos estéticos, ou seja, de que foram
introduzidos 25 pinos no corpo do autor, que se submeteu a 13 cirurgias
em razão do politraumatismo, o que certamente lhe trouxe o mesmo
número de deformidades morfológicas e cicatrizes.
A mesma farta prova existe em favor da autora que sofreu
politraumstismo, com deformidade morfológica permanente em seu nervo
ciático e alteração na marcha, com debilidade permanente da função
deambulatória, sendo desnecessária a realização de perícia judicial.
Pedem a condenação do réu por danos estéticos que sofreram.
Caso contrário, os autos devem retornar ao Juízo de
origem para realização de prova pericial, invocando o artigo 370 do
Código de Processo Civil, que permite ao julgador, em qualquer fase do
processo, determinar a realização das provas necessárias a formação de
seu convencimento.
Alegam ainda que deve ser retificado o período dos lucros
cessantes, pois o Márcio permaneceu, após a alta hospitalar, em
tratamento ambulatorial até 11.4.2014, conforme laudo de fls. 69. Antes
desta data ficou incapacitado para retomar suas atividades laborais diante
da gravidade do seu quadro clínico.
Após a interposição destes recursos e o processo já
nesta Instância, o réu pleiteou o sobrestamento do feito até o trânsito em
julgado da revisão criminal que ajuizou, fls. 742/745.
Recursos sem preparo, dada a gratuidade da justiça, com
resposta pelo réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
6
Apelação Cível no 0020971-42.2013.8.26.0554 - 33a Câm. – Direito Privado - TJ
É o relatório.
Não é caso de sobrestamento do feito que seguiu sob o
rito ordinário, cujo julgamento baseou-se também nas provas dos autos,
e, da mesma forma como constou da decisão que indeferiu a liminar nos
autos da revisão criminal movida pelo réu, presumir o acerto da coisa
julgada significa preservar uma garantia constitucional.
O direito a reparação civil do dano é independente de
sentença penal condenatória, conforme disposto no artigo 64 do Código
de Processo Penal.
Narra a inicial que no dia 6 de junho de 2010, às
12,10hs, o autor Márcio Rodrigo Petrizzo conduzia o veículo Prisma
pela Rodovia Rio/Santos, no sentido Bertioga/Boraceia, acompanhado
de sua mulher, a autora Caroline Daniele Salute, e o filho do casal,
Felipe Rodrigo Petrizzo, à época com 1 ano de idade, quando, na altura
do km 195, cuja mão de direção é dupla, o veículo Meriva, conduzido
pelo réu Mário Ferrari Júnior, que trefegava em sentido oposto, ao
tentar fazer uma conversão arriscada à esquerda, perdeu a direção e
invadiu a contramão, colidindo lateralmente com o veículo em que se
encontravam os autores e o filho do casal.
Do acidente, resultou a morte da criança, que mesmo
sentado em cadeirinha apropriada, sofreu ferimentos dos quais não
resistiu, chegando sem vida ao hospital. O autor Márcio ficou
gravemente ferido, permanecendo 22 dias na UTI e cerca de cinco
meses internado, submetendo-se a 13 procedimentos cirúrgicos. A
autora Caroline, também gravemente ferida, foi vítima de
politraumatismo, sendo submetida a cirurgia por fratura de acetábulo
esquerdo, com lesão no nervo ciático e rádio distal bilateral, recebendo
alta hospitalar em 6.7.2010.
Apoiados no boletim de ocorrência em que constou que
o réu estava em aparente estado de embriaguez e ainda pela conduta
imprudente deste em realizar conversão à esquerda sem tomar as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
7
Apelação Cível no 0020971-42.2013.8.26.0554 - 33a Câm. – Direito Privado - TJ
cautelas de praxe, os autores alegaram culpa exclusiva do réu pelo
acidente e pediram a condenação dele ao pagamento de indenização
por danos morais relacionados a morte do filho no valor de 100 salários
mínimos para cada um; indenização decorrente das lesões físicas e
estéticas na quantia de 100 salários mínimos para cada um;
indenização por danos morais decorrentes das lesões físicas e estéticas
no valor de 100 salários mínimos para cada um; pagamento de pensão
mensal pela condição de pais da vítima fatal, em quantia
correspondente a 1/3 do salário mínimo, a contar da data do ilícito até a
data em que o menor completaria 25 anos de idade; e indenização por
lucros cessantes para o autor, na quantia de R$ 334.200,00, tudo com
juros simples, mas que foram alterados para compostos pelo pedido de
aditamento da inicial a fls. 198/199.
Tratando-se de responsabilidade civil decorrente de ato
ilícito, não corre a prescrição antes da sentença definitiva no juízo
criminal, como dispõe o art. 200 do Código Civil, o que ainda não havia
ocorrido quando do ajuizamento desta ação, lembrando que os juros
moratórios são devidos independentemente de constar do pedido, nos
termos da súmula 254 do Supremo Tribunal Federal, o que torna
irrelevante discussão sobre o aditamento da inicial neste sentido.
De outra parte, exceto pela alegação da prescrição
quanto ao pedido de juros compostos ou de ofensa ao art. 492 do
Código de Processo Civil, o autor não apresentou fundamento de mérito
para que os juros compostos não prevalecessem, motivo pelo qual
ficam mantidos.
Está incontroverso nos autos o fato de que o veículo do
réu saiu de sua mão de direção atingindo o veículo dos autores que
vinha em sentido contrário.
Desse modo, o réu transferiu para si o ônus de provar
fato de terceiro não identificado como sendo o responsável por sua
conduta danosa, ônus do qual não se desvencilhou, ficando sua tese no
campo das meras alegações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
8
Apelação Cível no 0020971-42.2013.8.26.0554 - 33a Câm. – Direito Privado - TJ
Tamanha foi a gravidade de sua conduta que resultou na
morte de uma criança e lesões corporais graves em seus pais, sem que
sejam necessárias outras provas para se quantificar os danos sofridos
pelos autores.
Além do aparente estado de embriaguez, também
constou como fundamento do pedido inicial o fato de o réu ter agido de
forma imprudente ao realizar conversão à esquerda sem tomar as
cautelas de praxe, não sendo o caso de modificação do fundamento da
ação, como disse ele em razões de apelação.
A condenação por lucros cessantes está de acordo com a
inicial. O autor relatou a fls. 16 que, diante das lesões sofridas e da
restrição médica para realização de esforços físicos por tempo
indeterminado, ele ainda não havia conseguido retomar seu labor.
Quanto à indenização por danos morais decorrente da
morte do filho dos autores, de fato a sentença concedeu valor maior do
que o pleiteado.
O pedido foi de 100 salários mínimos para cada autor, fls.
23, e uma vez que deve ser considerado o vigente da data do
arbitramento, no caso, a data deste acórdão, sob pena de serem
prejudicados com a demora na solução do feito, a indenização deve ser
de R$ 99.800,00, para cada um (R$ 998,00 x 100), cujo valor sequer é
suficiente para reparar o sofrimento pela perda de um filho, mas que fica
assim arbitrado porque nos limites do pedido inicial.
A condenação sobre as lesões e respectivas sequelas
não é ultra petita. Isto porque, os autores pleitearam duas indenizações
decorrentes do mesmo fato gerador, ou seja, indenização pelas lesões
físicas e estéticas na quantia de 100 salários mínimos para cada um;
indenização por danos morais decorrentes das lesões físicas e estéticas
no valor de 100 salários mínimos para cada um.
Como não se tratou de pedido de indenização por danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
9
Apelação Cível no 0020971-42.2013.8.26.0554 - 33a Câm. – Direito Privado - TJ
materiais decorrentes de eventual redução da capacidade, a sentença
encontrou solução adequada ao fixar apenas uma indenização para o
autor no valor de R$ 100.000,00 e outra para a autora no valor de R$
50.000,00, por danos morais decorrentes das lesões e respectivas
sequelas.
Assim, se os autores pleitearam o total de 200 salários
mínimos para cada um, tendo por base as lesões físicas e estéticas
sofridas, não foi a sentença além do pedido, observados o salário mínimo
da época do arbitramento, já que não alterada as indenizações a este
título.
Importante consignar que essa conclusão foi possível
porque não se pode extrair do pedido dos autores que a pretensão deles
era a de atribuir metade do valor para lesões físicas e outra metade para
as lesões estéticas.
Dada a gravidade das lesões físicas, como se pode
constatar da documentação médica juntada aos autos, o arbitramento das
indenizações atendeu aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, além das finalidades compensatória e pedagógica da
medida, ainda que as partes sejam consideradas hipossuficientes
financeiramente.
Aqui, cabe a constatação de que não se pode atribuir ao
réu condenação por danos estéticos, como pretendem os autores, cujo
pedido foi afastado na sentença com acerto, sob o fundamento de que
inexiste prova pericial para comprová-los.
Diferente do sofrimento dos autores resultantes do
politraumatismo que ambos sofreram e suas consequências, tudo
devidamente documentado, o dano estético precisaria de avaliação mais
específica, daí a necessidade de perícia técnica que apenas não se
realizou pois, ao serem instados a especificarem provas, nada pleitearam
os autores, conforme certidão de fls. 363, restando preclusa a pretensão
neste sentido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
10
Apelação Cível no 0020971-42.2013.8.26.0554 - 33a Câm. – Direito Privado - TJ
Somente poderia haver desconto do valor do seguro
obrigatório se comprovado o pagamento aos segurados, ônus de quem
alega, o que não ocorreu.
O documento de fls. 69 não indica que o autor tenha
recebido alta definitiva em 11.4.2014. Na verdade, esta é a data em que o
documento foi emitido, o que impede de considerá-la para fins de
arbitramento dos lucros cessantes.
Do exposto, nega-se provimento à apelação dos autores
e dá-se provimento em parte à apelação do réu para arbitrar a
indenização por danos morais em razão da morte do filho dos autores em
R$ 99.800,00 (noventa e nove mil e oitocentos reais) para cada um,
corrigidos a partir deste julgamento, mantida, no mais a sentença.
Eros Piceli
Relator